Tribunal: TJBA
Processo: 8001992-02.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001992-02.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: RAIMUNDO WALTER REIS DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO CALCULADO PELA MÉDIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cobrança de consumo de energia elétrica significativamente superior à média histórica da unidade, sem justificativa probatória idônea da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja o refaturamento pela média histórica de consumo.

2. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, tampouco a efetiva utilização dos valores elevados de energia pelo consumidor, limitando-se a apresentar argumentos genéricos que não afastam a falha na medição ou faturamento.

3. Os danos morais são decorrentes tanto da indevida negativação quanto da interrupção ilícita de serviço essencial, em razão de descumprimento de ordem judicial, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento.

4. O valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida, a gravidade da ofensa praticada pela concessionária e a extensão dos danos suportados pelo consumidor.

Apelação da parte Ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001992-02.2021.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado

RAIMUNDO WALTER REIS DOS PRAZERES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).